Tribunal: TCU
Processo: 032.763/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18107/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de admissões realizadas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 6619/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 17), considerou legais os atos de admissão de diversos interessados e, em relação ao Sr. Fernando Antônio Pedrosa Fidelis, determinou a realização de diligência a fim de averiguar se acumula mais de dois cargos/empregos públicos; Considerando que, em resposta, a Ebserh informou que o ingresso do Sr. Fernando Antônio Pedrosa Fidelis na entidade ocorreu por meio de contrato temporário, no período de 15/06/2020 a 14/12/2020, não havendo renovação; Considerando a proposta da Sefip, com a concordância do MP/TCU, de considerar o exame do ato prejudicado por perda de objeto, tendo em vista que seus efeitos financeiros se exauriram antes de sua apreciação, arquivando-se o processo (peças 39 a 41); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso IV; 259, inciso I; e 260, §5o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de admissão de Fernando Antônio Pedrosa Fidelis (CPF 475.305.374- 15). 1. Processo TC- Processo 032.763/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Fernando Antonio Pedrosa Fidelis (XXX.305.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.